Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO EXCEPCIONADA. DESCONTO REDUZIDO PARA 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conceito de impenhorabilidade do salário se desenvolveu por força de dois interesses legítimos: o interesse do executado de ter reconhecida a impenhorabilidade e o interesse do exequente na realização do crédito.
2. Esse movimento recíproco de forças conduz a uma solução ponderada no interesse dos dois protagonistas do processo de execução – credor e devedor
3. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. Esgotados outros meios razoáveis de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos.
5. Se o devedor possui descontos consignados em contracheque que compromete boa parte de sua renda, mostra-se adequada a redução da penhora mensal para 10% dos rendimentos líquidos do executado, percentual que permite a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família do devedor.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os descontos para 10% dos rendimentos líquidos do devedor.